Tribunal: TJDFT
Processo: 0715701-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715701-17.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA DUARTE GONCALVES AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIA DUARTE GONÇALVES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0706538-84.2024.8.07.0020, ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 231606871 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu os pedidos de produção de prova pericial contábil e testemunhal, ao fundamento de que a discussão posta em juízo constitui matéria eminentemente de direito e dispensa dilação probatória. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que o indeferimento da produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, e logo acarreta a nulidade da decisão agravada. Assevera a violação aos artigos 10, 369, 370 e 371 do CPC, que consagram o princípio da cooperação, o direito à ampla produção probatória e o dever do juiz de motivar suas decisões com base na verdade real. Ao final, a agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de impedir o julgamento antecipado da demanda originária. A título de provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja determinada a produção de prova pericial. Sem preparo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade recursal, observo que a agravante não comprovou o pagamento do preparo e não requereu gratuidade de justiça. Dessa forma, a agravante não atendeu ao comando contido no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe que (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que (O) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nesse sentido, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de abril de 2025 às 11:14:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora